Tribunal: TJMMG
Processo: 2001357-87.2019.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2001357-87.2019.9.13.0003 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 14/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - REEXAME NECESSÁRIO - REFORMA SENTENÇA PRIMEVA - MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DE DEMISSÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES/OMISSÕES - INEXISTÊNCIA - ART. 1.022 DO CPC/2015 - EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Josué Maia Veloso e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Josué Maia Veloso em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais e, em sede de reexame necessário, também por unanimidade, reformou a sentença de primeiro grau de jurisdição e manteve o ato administrativo-disciplinar de demissão exarado na Portaria n. 116.011/2012-PAD/11ª RPM. Em suas razões recursais, o embargante alegou que os embargos de declaração têm por objetivo sanar contradição e omissão na decisão embargada e, ainda, prequestionar a matéria para eventual interposição de recursos nas instâncias superiores. Em síntese, alegou que a primeira contradição/omissão restou configurada no acórdão embargado quando expressamente consignou “a ausência de impugnação específica do fundamento da sentença a quo que determinou a anulação do ato de sanção disciplinar de demissão”. Todavia, alegou o embargante que a sentença a quo se fundamentou na existência de vício formal do processo (cerceamento de defesa), mormente no laudo de perícia, tendo ocorrido expressa impugnação em relação a este fundamento no recurso de apelação. Dessa forma, afirmou que, ao contrário do que restou consignado no acórdão embargado, houve impugnação ao ponto da sentença que anulou o ato administrativo de demissão imposto ao ora embargante.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No entanto, aduziu que, se a forma como os argumentos foram expostos na peça recursal não for suficiente para elidir a sentença de primeiro grau, isso não implica, necessariamente, dizer que não existiram, ao ponto de não se conhecer do recurso, pois, ao seu entendimento, houve observância ao disposto no artigo 1.011, inciso II, do CPC. Nessa esteira, alegou que, ao deixar de conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC, este Relator agiu em desconformidade com o que determina o inciso I do art. 1.010 do mesmo diploma legal, pois deveria têlo inadmitido/decidido de forma monocrática e não elaborado voto e o sujeitado ao julgamento perante a Câmara, conforme realizado. Em relação à segunda contradição/omissão arguida, segue o embargante no mesmo ponto supramencionado, qual seja, o não conhecimento do recurso voluntário. Dessa vez, contestou o reexame necessário realizado pela colenda Câmara por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública. Em contraposição, disse que a sentença foi líquida, certa e atendeu especificamente o pedido constante na inicial, qual seja, a anulação do ato administrativo de demissão do militar. Nesse sentido aduziu a existência de um título representativo de obrigação certa, líquida e exigível: a anulação da demissão e a reintegração do autor, ora embargante, aos quadros da PMMG. Citou a Súmula 318 do Superior Tribunal de Justiça e disse que o valor da causa foi usado pelo juiz a quo como parâmetro para aplicar o dispositivo legal descrito no inciso II, § 3º, do artigo 496 do CPC. Disse ainda que este Relator não poderia de ofício realizar o reexame necessário de avocação dos autos pelo Presidente deste TJMMG, à vista do contido no §1º do art. 496 do CPC. Apontou terceira contradição/omissão em relação ao fundamento constante no acórdão embargado de que o embargante foi “regularmente notificado para a perícia psicopatológica realizada perante a Junta Central de Saúde, bem como para formulação de quesitos no processo administrativo disciplinar que redundou em sua demissão, conforme se infere do documento acostado à pág. 24 do OUT6, Evento1”, que refuta ser verdade. Segundo o embargante houve inobservância ao disposto na Resolução Conjunta n. 4.220/12 (MAPPA), em seus artigos 340, § 1º, e 349, §1º, uma vez que o encarregado do PAD notificou apenas o militar acusado, todavia não notificou o seu procurador. Disse que a ausência de notificação do procurador atuante no PAD viola os preceitos constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Arguiu a quarta contradição/omissão no tocante ao pleito da defesa de perda do objeto para instauração do PAD de Portaria n. 116.01/2012- PAD/11ª RPM, que resultou na demissão do autor, ora embargante.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 De acordo com a defesa, na decisão embargada consta que o PAD foi instaurado com a finalidade de apurar “ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe decorrente da prática do delito tipificado no artigo 187, do CPM”, entretanto as provas dos autos comprovam que o embargante foi absolvido do delito de deserção. Dessa forma, entende que, não existindo condenação por deserção, não poderia o processo administrativo-disciplinar ter sido instaurado. Disse que o cerne da questão posto em debate é a absolvição do embargante pela deserção e a insubsistência da portaria do PAD, não estando em voga a independência das esferas, tampouco o direito da administração de sancionar seus administradores. Alegou também que os presentes embargos não visam ao reexame da matéria, mas que, diante da possibilidade de modificação da sentença, requer a abertura de vista à parte adversa para se manifestar, garantindose o contraditório. Ao final, requereu seja o recurso conhecido e provido, imprimindo-lhe efeitos infringentes. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como cediço, os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria a fim de que o órgão julgador modifique o entendimento exteriorizado no julgamento hostilizado, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC/2015, para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Partindo dessa premissa, tenho que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece dos vícios alegados, tendo a Colenda Câmara Julgadora, de forma clara e detalhada as razões que levaram ao resultado do julgamento, conforme passo a demonstrar. Para afastar a primeira contradição/omissão alegada pelo embargante, basta trazer à colação trecho do acórdão embargado que enfrentou a matéria em questão: [...] Deixo de conhecer do recurso de apelação do Estado de Minas Gerais, porque não procedeu à impugnação do fundamento da sentença a quo que determinou a anulação do ato administrativo-disciplinar objeto dosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 autos, qual seja, ter sido “submetido a exame pericial psicopatológico, sem que tivesse a oportunidade de apresentar os quesitos que entendesse necessários para empreender a sua defesa, assim, agindo a Administração Militar em confronto com inciso LV do artigo 5º, da Constituição Federal”. Em seu recurso de apelação, o Estado de Minas Gerais não impugnou especificamente o único fundamento que levou à anulação da punição disciplinar, mas apenas defendeu de forma genérica a regularidade do laudo pericial, limitando-se a alegar que não há que se falar em atipicidade da conduta e da conclusão do médico no sentido de que o apelado estava em gozo de sua capacidade de cognição, tendo optado, deliberadamente, por não comparecer ao serviço por nove dias, sem licença, assumindo, assim, o risco das consequências. Além disso, refutou, de forma genérica, a comprovação da transgressão disciplinar, a regularidade do processo administrativo-disciplinar, a ausência de violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório e, ainda, a ausência de repercussão da absolvição criminal na esfera administrativa no caso em tela. Dessa forma, as razões recursais encontram-se dissociadas da sentença, em evidente ofensa ao art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, fato que impede o conhecimento do recurso interposto contra a sentença de primeiro grau. GRIFEI Nesse contexto, e ao contrário do que alegou o embargante, reitero que o apelante/embargado não impugnou de forma específica o único fundamento que subsidiou a anulação da punição disciplinar pelo juízo a quo, mas tão somente mencionou, de forma genérica, a regularidade do laudo pericial. No tocante à segunda contradição/omissão arguida, melhor sorte não assiste ao embargante. No caso em exame, temos que o Juiz a quo determinou a anulação do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.011/2012-PAD à partir da perícia psicopatológica, bem como a anulação da sanção demissionária aplicada ao autor pelo Comandante-Geral da PMMG e, ainda, determinou a reintegração do autor às fileiras da Corporação, contando-se como tempo de serviço o decorrido entre a demissão e a reintegração.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, a condenação imposta ao Estado de Minas Gerais teve efeitos ex tunc e, consequentemente, impingiu ao réu a obrigação de pagar a remuneração retroativa pelo período em que o militar permaneceu fora da Corporação. Dessa forma, trata-se de uma sentença ilíquida em face da Fazenda Pública Estadual, motivo pelo qual não se aplica o contido no inciso II do §3º do artigo 496 do CPC/2015, o que impõe a análise por este Tribunal em remessa necessária1. Sobre o tema, leciona o Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, na obra Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª edição, 2016, Editora JusPodivm, páginas 412 e 413, in verbis: (...omissis...) Nos termos do §3º do art. 496, não se aplica a remessa necessária se a condenação ou o proveito econômico for de valor certo e liquido inferior a cada um daqueles limites. Significa que somente não haverá remessa se o valor for inferior aos limites legais. Logo, ostentando a condenação ou o proveito econômico a cifra exata a um daqueles limites, deve haver a remessa necessária, pois já se terá ultrapassado a faixa prevista em lei para a sua dispensa. A melhor interpretação, no caso, é realmente a literal, pois se trata de norma restritiva. Estão, de igual modo, excluídas da remessa necessária as sentenças de procedência proferidas nos embargos à execução fiscal, cujo valor, à época da sentença, atualizado monetariamente e acrescido de juros e demais encargos, seja inferior aos limites previstos no § 3º do art. 496 do CPC. Caso haja a reunião de várias execuções por conexão, há de se considerar o valor de cada dívida individualmente. A remessa necessária somente pode ser dispensada se a sentença for certa e liquida. Aliás, o § 3º do art. 496 do CPC vale-se expressamente da expressão "valor certo e liquido". Sendo ilíquida a sentença, não é possível dispensar a remessa necessária (Súmula do STJ, n. 490). O enunciado 490 da Súmula do STJ refere-se ao valor de sessenta salários mínimos, que era o previsto no CPC/1973. O entendimento mantém-se; alteram-se apenas os limites legais. GRIFEI 1 (REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse contexto, temos que a sentença “a quo” foi reformada, de ofício, em remessa necessária por este Juízo revisional e, portanto, não há que se falar em ofensa ao art. 496, §3º, do CPC/2015. Cumpre esclarecer ao embargante que, em se tratando de “decisão ilíquida, a decisão há que ser submetida à remessa necessária, ainda que não tenha sido determinada pelo Juízo de origem” (TJMG - Apelação Cível 1.0153.15.006243-5/001, Relator: Des. Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2016, publicação da súmula em 12/08/2016). Na mesma esteira, deve ser afastado o terceiro vício alegado em relação à notificação do embargante para a perícia psicopatológica. Novamente reitero o fundamento constante no acórdão embargado no sentido que o acusado/embargante foi “regularmente notificado para a perícia psicopatológica realizada perante a Junta Central de Saúde, bem como para formulação de quesitos no processo administrativo disciplinar que redundou em sua demissão, conforme se infere do documento acostado à pág. 24 do OUT6, Evento1”. Observa-se que o embargante foi notificado para todos os atos do processo, tendo apresentado suas alegações de defesa, por meio de defensor constituído, possibilitando assim o exercício do contraditório e da ampla defesa, e em momento algum, na esfera administrativa, questionou a ausência de notificação de seu advogado para a perícia psicopatológica. Além disso, é importante também registrar que os dispositivos legais impugnados pelo embargante, na presente peça recursal (artigos 340, § 1º, e 349, §1º do MAPPA), não foram expressamente mencionados em sua peça inicial, tratando-se, portanto, de inovação recursal, não havendo que se cogitar que esta Câmara Julgadora foi omissa quanto à análise da questão. Registre-se que é firme a jurisprudência no sentido de que é inviável a utilização dos embargos de declaração para suscitar dispositivo legal que não havia sido arguido anteriormente, porquanto é vedada a inovação recursal 2. Na mesma esteira, entendo que em relação à quarta contradição/omissão apontada, mais uma vez resta cristalina a intenção do embargante em rediscutir o julgado, tendo sido expressamente consignado, no acórdão embargado, que “o fato de o apelado não ter sido responsabilizado criminalmente, sob o entendimento de atipicidade de conduta criminal, não reflete na esfera administrativa como pretende a defesa”. 2 TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0223.10.026548-5/002, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2017, publicação da súmula em 21/02/2017)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Com efeito, além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões submetidas a este Órgão Julgador, não se identifica nenhum vício no acórdão embargado. Ao meu entendimento, o embargante visa tão somente rediscutir questões já resolvidas, se valendo indevidamente da espécie eleita. Todavia, a discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação dos temas já decididos. Destaca-se, ainda, que a oposição de Embargos de Declaração, com finalidade de prequestionamento, é admitida somente quando estão devidamente preenchidos os requisitos do art. 1.022, do CPC/2015. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 28/09/2020). Pelo exposto, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, rejeito o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. Por fim, registro que, em face da ausência de atribuição de efeitos modificativos ao presente recurso, resta desnecessária a intimação do embargado nos termos do §2º do art. 1.023 do CPC/20153. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. 3 REsp 1611401/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/10/2016TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato